Tribunal: STF
Processo: AI 716903
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Recurso especial. Pressupostos processuais. Legislação infraconstitucional. Precedentes. 




1. A jurisdição foi prestada pelo Superior Tribunal de Justiça mediante decisão suficientemente fundamentada, não obstante contrária à pretensão da agravante. 




2. A aferição do cabimento do Recurso Especial tem natureza processual, não seria possível analisar a controvérsia sem o exame da legislação infraconstitucional. 




3. Agravo regimental não provido.